Tribunal: TJDFT
Processo: 0725543-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725543-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO VAZ MENDES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOAO PAULO VAZ MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação ordinária autuada sob o no 0712486-81.2022.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Alega o agravante, em síntese, que sua exclusão do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal por motivos de saúde após a avaliação médica teria sido indevida. Sustenta que “é candidato ao concurso público para ingresso no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, inscrição no 10039654 logrou êxito em ser aprovado nas provas objetivas e subjetivas do referido concurso”, de modo que foi convocado para realização dos exames e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura, tendo apresentado os exames, inclusive complementares solicitados. Aduz que “não obstante o preenchimento de todos os exames complementares, no dia 19/07/2022, foi publicado o resultado definitivo da fase de exames biométricos e avaliação médica, que, para grande surpresa e tristeza do Requerente, apontou a sua reprovação definitiva” ao argumento de que “o candidato é inapto para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de polícia em razão de supostas condições físicas (em relação à condição oftalmológica, nada foi mencionado)”. Salienta que “já exerce as atividades de polícia, vez que fora aprovado em concurso para Soldado da Polícia Militar. Ou seja, o Governo do Distrito Federal já atestou sua capacidade física para o exercício das funções de policial” e que “os relatórios médicos solicitados e apresentados indicam a plena capacidade física do agravante para o desempenho das atividades inerentes ao cargo de polícia”. Alega a ocorrência de “violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no ato que considerou inapto o agravante, na medida em que não é razoável e proporcional eliminar o candidato do concurso a partir de tão somente o resultado de um único exame, desconsiderando o conjunto de todos os exames apresentados pelo agravante que demonstram sua plena capacidade física para desempenhar as atribuições do cargo”. Argumenta que “a principal razão pela qual a tutela de urgência merece ser deferida é o fato de o Governo do Distrito Federal, por intermédio de uma junta médica oficial, já ter atestado a capacidade física do agravante para desempenhar as atividades inerentes ao cargo de polícia”, pontuando que atualmente exerce sus funções de forma ampla e plena, e anotando que as etapas do concurso continuam sendo realizadas, pelo que entende presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar “o reingresso do agravante ao concurso em comento, de modo que possa participar de todas as demais etapas, inclusive das etapas que já foram realizadas. Para essas que já foram realizadas, requer seja determinado à Cebraspe o agendamento de nova data para que o agravante possa realizá-las, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 132644304). É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “ atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Cuida-se o feito na origem de ação que busca a anulação da exclusão do candidato-autor com base na etapa de avaliação médica a qual concluiu que o candidato não seria apto para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal por razões de saúde, e que o autor reputa ilegal por ter violado o princípio da razoabilidade e do amplo acesso a cargos públicos. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido na origem (ID 132080869), tendo o Juízo a quo consignado que “ o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminaçãodo certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável”. Ademais, no caso em comento, a apreciação pelo Juízo da origem fundamentou-se, igualmente, na premissa de que não dispunha “ de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão”. No entanto, em uma apreciação rasa do caderno processual na origem, notadamente dos documentos colacionados pelo autor/agravante nos ID 132570856 a 132570858, colhe-se dos laudos firmados pelo Dr. Gibran Agra Cariri, CRM/DF 14.721 e pelo relatório exarado pelo médico ortopedista Dr. Ériko Gonçalves Filgueira, CRM/DF 9.665, ambos amparados em exames específicos (i.e. raio x de pés e cotovelo, exame ortopédico presencial), que não há redução ou limitação funcional do ponto de vista de cotovelos e pés, estatuindo este último documento expressamente que o paciente-examinando “está apto a desenvolver suas atividades laborais na polícia civil” Assim, em que pese o tema que propõe o autor efetivamente ostentar certa complexidade, que seguramente será melhor dirimida mediante a oportuna dilação probatória, e sem intenção de verticalizar o debate de fundo no presente momento, porquanto inoportuno, mas diante de elemento razoável e fundamentado, exarado por médico especialista, no sentido de que o autor não comporta incapacidade de ordem ortopédica, reputo presente, ainda que em grau moderado, a probabilidade do direito alegado. Embora não ostente caráter probatório absoluto, nem seja necessariamente suficiente, por si só, a superar a discricionariedade do mérito administrativo por parte da banca, em decisão fundamentada em junta médica a qual busca o autor anular na origem, não se deve ignorar a pertinência do fato de estar atualmente o agravante desenvolvendo suas funções na área da segurança pública (o agravante é soldado da Policial Militar do Distrito Federal), tendo para tanto sido aprovado em certame análogo, inclusive aprovado na fase de exames médicos. Assim, há probabilidade no direito alegado quanto à existência de ilegalidade na exclusão do certame na fase médica, em razão de potencialmente não respeitada a razoabilidade e proporcionalidade na análise da aptidão física para o desempenho das funções do cargo almejado. E, em função disso, é recomendado desde logo sua reinserção no certame no fito precípuo de se mitigar o tumulto administrativo que causaria fazê-lo, eventualmente, tão somente ao final da lide, com o trânsito em julgado da demanda. Adicionalmente, o requisito da urgência se verifica presente, visto que as provas de capacidade física, previstas no item 13 do edital no 1 – PCDF/Agente estão restritas àqueles candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica, de modo que deve ao autor ser garantida a participação para que seja mantido no concurso, se por outra razão e em outra fase não tiver sido excluído na forma do edital. De relevo destacar, ainda, que segundo o edital de abertura do certame (ID origem 132570864), somente prosseguirão nas demais fases aqueles candidatos que lograrem êxito em superar a performance exigida, havendo, ainda, previsão editalícia expressa no sentido de que o candidato que não realizar a prova será eliminado do concurso (item 13.12.1 do Edital no 1 - PCDF/Agente). Evidente, portanto, que se encontra presente o risco ao resultado útil do processo, sendo recomendado a manutenção do candidato na fase consecutiva do certame, a qual, inclusive já se encontra em andamento. Cumpre estatuir, desde logo, que a concessão da tutela provisória de urgência busca tão somente garantir ao candidato que possa ter a oportunidade de concluir as demais fases do concurso enquanto exerce seu direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CRFB), restando sua permanência no respectivo concurso e eventual nomeação e investidura no cargo (caso por outro motivo não seja eliminado) condicionadas ao êxito em demonstrar o direito alegado. Nada impede, de igual forma, que mediante nova apreciação do panorama fático-jurídico, informada pelo contraditório, possa a presente medida ser revista quando do julgamento do mérito do recurso pelo Órgão colegiado. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao CEBRASPE e ao DISTRITO FEDERAL que garantam ao candidato JOAO PAULO VAZ MENDES a permanência nas fases consecutivas à de avaliação médica que o excluiu, inclusive a realização da prova de capacidade física (item 13 do edital no 1 PCDF Agente), para que possa realizá-la em iguais condições às dos demais candidatos. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, faculte-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator